Tribunal: TJDFT
Processo: 0709196-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que reconheceu a prescrição. Esclarece que há jurisprudência já consolidada neste e.TJDFT de que não há de se falar em prescrição tendo em vista o reconhecimento administrativo da dívida. Afirma que a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) decidiu que se a administração reconhece uma dívida, mas não paga e nem opera ato administrativo para se manifestar contrária ao pagamento, o credor não pode ser prejudicado por essa demora com a contagem do prazo prescricional. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que não houve causa suspensiva do prazo prescricional. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que o documento ID 49899310, do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos/ Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, de 26/08/2022, informa que a recorrente tem a receber o seguinte montante referente a despesas de exercícios anteriores, R$ 1.262,60 (hum mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).
5. É dispensável a produção de prova documental para demonstrar eventual suspensão da prescrição se o acervo probatório é suficiente para dirimir a questão. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".
6. Se o Distrito Federal reconhece o débito em 2023 e emite declaração com descrição de valores, não está prescrita a pretensão, ID 49899310.
7. Nesse sentido: "1. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada em face da UNIÃO em que se pleiteia o pagamento de valores reconhecidos administrativamente e que não teriam sido pagos pela Administração Pública. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior, de que o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018;REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019.
8. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)." (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 17/12/2021).
9. Esse cenário indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios findos, conforme declaração expedida pelo Distrito Federal em 26/08/2022 no valor R$ 1.262,60 (hum mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), ID 49899310.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a pagar à recorrente o valor ora reconhecido de R$ 1.262,60 (hum mil, duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de sorte que, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
11. Custas recolhidas, ID 49899326. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.